Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0721556-84.2019.8.07.0000 Agravante: MARCO AURELIO ALVES SANTOS Agravado: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a 2.a Sessão de Julgamento Virtual (29/01/2020 a 05/02/2020) – ID 13084844. P.I. Carmelita Brasil Relatora